Tribunal: TJPA
Processo: 0802873-70.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802873-70.2023.8.14.0097

APELANTE: MARCELO ANTONIO CHAVES BASTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por consumidor em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento, restituição de valores e compensação por dano moral, ao fundamento de inexistência de prova de abusividade nos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve abusividade na cobrança de juros remuneratórios e na capitalização de juros em contrato de financiamento; (ii) estabelecer se as tarifas administrativas e encargos contratuais (tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e IOF) são ilegais ou abusivos; e (iii) determinar se as cobranças questionadas ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, o que autoriza o controle judicial de cláusulas contratuais potencialmente abusivas.

4. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente se admite em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma cabal a abusividade em relação à média de mercado, ônus probatório que incumbe ao autor e que não foi cumprido no caso concreto.

5. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados após a Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que haja pactuação, circunstância não infirmada pela parte autora.

6. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7. As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são admitidas pela jurisprudência do STJ, sendo possível o controle de abusividade apenas quando demonstrada a inexistência do serviço ou a excessiva onerosidade, o que não ocorreu.

8. O Imposto sobre Operações Financeiras – IOF constitui tributo federal incidente sobre operações de crédito, de cobrança obrigatória, não configurando encargo contratual abusivo imputável à instituição financeira.

9. A ausência de demonstração de cobrança indevida afasta a restituição de valores e impede o reconhecimento de dano moral, pois a mera alegação de irregularidade contratual, desacompanhada de prova de lesão extrapatrimonial, não gera indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão judicial de contrato bancário exige demonstração concreta da abusividade dos encargos pactuados, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica.

2. É válida a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, bem como das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato quando não demonstrada a inexistência do serviço ou onerosidade excessiva.

3. A inexistência de prova de cobrança indevida afasta a restituição de valores e a configuração de dano moral em demandas revisionais de contrato bancário.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, V, e 51; CPC, arts. 373, I, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, Temas 958 e 972; STJ, Súmulas 539 e 541; STJ, AREsp 2.834.985/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025; TJSP, Apelação nº 1002689-14.2024.8.26.0372, Rel. Des. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 02.12.2024; TJPE, Apelação nº 0000365-27.2023.8.17.3000, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO ANTONIO CHAVES BASTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, por meio da qual o magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares suscitadas pela parte ré, julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, consta dos autos petição inicial na qual o autor relata ter celebrado contrato de financiamento com a instituição financeira demandada, envolvendo refinanciamento no valor de R$ 24.685,29, a ser quitado em 33 parcelas mensais de R$ 992,10. Sustenta a existência de cobranças indevidas e encargos abusivos, incluindo valores relacionados a IOF, registro de contrato e seguro prestamista, alegadamente impostos como condição para concessão do crédito. Requer a revisão do contrato, restituição de valores supostamente cobrados indevidamente e indenização por danos materiais e morais.

Na sequência, verifica-se contestação apresentada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., na qual a instituição financeira suscita preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta a regularidade do contrato celebrado entre as partes, afirmando que as taxas de juros praticadas observam a média de mercado divulgada pelo Banco Central e que não há comprovação de abusividade. Requer, ao final, a improcedência dos pedidos autorais ou, subsidiariamente, que eventual restituição de valores seja realizada de forma simples.

Posteriormente, foi proferida sentença, na qual o juízo de origem rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de ausência de interesse de agir, reconhecendo que a demanda apresentou elementos suficientes para o exercício do contraditório e que não se exige tentativa prévia de solução administrativa para o acesso ao Judiciário. No exame do mérito, concluiu pela inexistência de elementos que demonstrassem abusividade contratual ou irregularidade nas cobranças questionadas, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da sentença. Argumenta que foram cobrados encargos indevidos no contrato de financiamento, incluindo IOF, registro contratual e seguro prestamista, os quais teriam sido exigidos como condição para concessão do crédito. Defende que tais cobranças configurariam prática abusiva, requerendo a revisão do contrato e o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em seguida, o banco apelado apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais sustenta, preliminarmente, a incidência do princípio da dialeticidade recursal, argumentando que o apelante não teria impugnado adequadamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, afirma a regularidade das cláusulas contratuais e a legalidade das tarifas e encargos cobrados, destacando que os juros pactuados foram previamente informados e que não há comprovação de qualquer abusividade capaz de justificar a revisão do contrato. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar a existência de eventual abusividade nos encargos decorrentes do contrato de financiamento celebrado entre as partes, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, à capitalização de juros e às tarifas administrativas questionadas pela parte autora, com o consequente pedido de revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre destacar que é pacífica a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, as cláusulas contratuais submetem-se ao controle de legalidade e eventual abusividade, nos termos dos arts. 6º, V, e 51 do CDC.

Todavia, a intervenção judicial nos contratos bancários não prescinde da demonstração concreta de abusividade. O controle jurisdicional não pode se fundar em presunções genéricas, devendo observar o ônus probatório estabelecido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

No que concerne à taxa de juros remuneratórios, não se verifica nos autos prova de que tenha sido aplicada taxa diversa da pactuada. A alegação recursal de que a taxa efetiva seria abusiva não veio acompanhada de prova técnica idônea, tampouco de demonstração de que o percentual ultrapasse, de forma significativa, a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo nº 27), a revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma cabal, a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem exagerada, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos. Vejamos (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO AFASTADA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ÔNUS DA PROVA, INVERSÃO. PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. INDOLE ABUSIVA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na hipótese em que a Corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada sua índole abusiva com base nas peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
[...]

(AREsp n. 2.834.985/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 10/4/2025.)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão da taxa de juros remuneratórios, segundo a jurisprudência do STJ, só é admitida em casos excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva (STJ, Temas Repetitivos nº 27 e 234). No presente caso, a taxa de juros pactuada (2,00% a.m. e 26,89% a.a.) é até mesmo inferior à média de mercado, para a mesma modalidade de contrato e período, conforme publicado pelo Bacen (2,01% a.m. e 27,47% a.a.), não havendo, portanto, abusividade.
O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Anatocismo ilícito decorrente da utilização da Tabela Price como método de amortização do saldo devedor não verificado. A Tabela Price não implica capitalização de juros, consistindo basicamente em fórmula usada para amortizar o capital mediante o pagamento de parcelas fixas que se desdobram, sendo parte de juros e parte de capital. Precedentes desta C. Câmara. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "
1. A revisão das taxas de juros remuneratórios só é possível em situações excepcionais, com demonstração cabal de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva;
2. A Tabela Price não implica capitalização de juros, sendo apenas um sistema de amortização em prestações fixas".

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026891420248260372 Monte Mor, Relator: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 02/12/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO APELO. [...]
5. Ausência de prova da taxa de juros efetiva ou de qualquer estudo técnico que demonstrasse discrepância em relação à média de mercado. 6. Alegações genéricas não autorizam a revisão judicial dos encargos, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A não apresentação do contrato pela instituição financeira não supre a omissão probatória do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido revisional julgado improcedente. Tese de julgamento:
"1. A revisão judicial de contrato bancário exige prova mínima da abusividade dos encargos pactuados.
2. Alegações genéricas, desacompanhadas de demonstração técnica ou da taxa de juros efetiva, não autorizam a revisão contratual, ainda que ausente a juntada do contrato pela instituição financeira."

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00003652720238173000, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 09/09/2025, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

No que se refere à capitalização dos juros, o contrato foi firmado em data posterior à edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541), é admitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

Não há nos autos demonstração de ausência de pactuação ou de irregularidade formal quanto à capitalização. Incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, não há fundamento para afastar a capitalização.

Quanto à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos que culminaram na fixação do Tema 972, consolidou o entendimento de que é válida sua cobrança, desde que realizada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Nos autos, não há prova de que a cobrança tenha ocorrido em desconformidade com tal orientação, nem que se trate de exação reiterada ou desvinculada do início da relação contratual.

No tocante às tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP e correlatos) assentou a validade, em regra, dessas cobranças, admitindo-se o controle de eventual abusividade no caso concreto, especialmente quando demonstrada a inexistência da prestação do serviço ou a ocorrência de onerosidade excessiva. Entretanto, a parte apelante não comprovou que os serviços não tenham sido prestados, tampouco demonstrou desproporcionalidade manifesta dos valores cobrados. A alegação genérica de abusividade, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente para afastar a presunção de legitimidade do contrato regularmente celebrado.

Quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, cumpre destacar que se trata de tributo federal incidente sobre operações de crédito, cuja cobrança é obrigatória nas operações de financiamento, não se configurando como encargo contratual abusivo imputável à instituição financeira.

Registre-se, ainda, que o contrato foi firmado de forma livre, não havendo nos autos elementos que indiquem vício de consentimento, alteração superveniente das circunstâncias ou quebra da base objetiva do negócio jurídico apta a autorizar sua revisão. A simples insatisfação com o encargo assumido não constitui fundamento jurídico bastante para a intervenção judicial.

Diante desse contexto, não se identifica ilegalidade ou abusividade apta a ensejar a reforma da sentença. A decisão de primeiro grau apreciou adequadamente as questões suscitadas, observando a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Inexistindo prova de cobrança indevida, não há falar em restituição de valores, seja na forma simples, seja em dobro, esta última dependente, inclusive, de comprovação de má-fé.

Além disso, no que concerne ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica, no caso concreto, qualquer elemento apto a caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável. A mera alegação de cobrança indevida ou de suposta irregularidade contratual, desacompanhada de prova de constrangimento, abalo à honra, exposição vexatória ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito, não é suficiente para configurar dano moral. Ressalte-se que, em hipóteses como a presente, o dano moral não se presume, exigindo demonstração concreta do efetivo prejuízo imaterial, o que não se evidencia nos autos, tratando-se, quando muito, de dissabor inerente às relações contratuais.

Finalmente, de igual modo, observa-se que o recurso de apelação apresenta fundamentação genérica, não enfrentando de forma específica os fundamentos da sentença recorrida nem delimitando com precisão quais cláusulas contratuais seriam efetivamente abusivas, o que fragiliza o atendimento ao princípio da dialeticidade recursal. O apelante limita-se a reiterar alegações amplas de irregularidade na cobrança de encargos, sem indicar, de maneira objetiva, os dispositivos contratuais supostamente ilegais, tampouco demonstrar tecnicamente em que consistiria a abusividade apontada. Também não há nos autos elementos probatórios ou cálculos que evidenciem eventual divergência entre os encargos pactuados e aqueles efetivamente cobrados, o que fragiliza a pretensão revisional deduzida.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedente a demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Em razão do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, elevando-se o percentual anteriormente fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 12% (doze por cento), mantida a base de cálculo estabelecida na sentença, observados os limites previstos nos §§2º e 3º do mesmo dispositivo.

Mantém-se a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ficando, contudo
,
suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
,
nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida em seu favor, pelo prazo legal ou até que sobrevenha alteração na situação econômica que autorize sua cobrança.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026